Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-48.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002003-48.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, ADELINDRA DOS REIS DE MORAIS, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, ALESSANDRO PIGNATA JARDIM, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, ANTONIO CESAR DE MORAIS, BERENICE PEREIRA DA SILVA, GERALDO MUNIZ PIGNATA, GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, ZEZA JARDIM DE OLIVEIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, OLIMPIO ALVES DE SANTANA, PAULO CESAR PIGNATA CURADO, RUBENS MUNIZ PIGNATA, VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, NELMA CURADO PIGNATA, LOURDES MUNIZ PIGNATA, NEONICE MUNIZ PIGNATA, VIVALDO CARVALHO DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR